Tribunal: TJPA
Processo: 0061744-48.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061744-48.2013.8.14.0301

APELANTE: VIVIAN LUCIELLE DA COSTA ARAUJO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADAS A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ – TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – LIVRE PACTUAÇÃO – FRUIÇÃO DO BEM – JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PERMITIDA, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA – VALOR QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR A SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – INVIÁVEL SUA CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS OU MULTA REMUNERATÓRIA – MATÉRIA SUMULADA – ILEGALIDADE DA TAC E DA TEC EM CONTRATOS FIRMADOS APÓS 30/04/2008 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO IOF, TAXA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Apelação Cível em
Ação Revisional de Contrato de Financiamento cumulada com Repetição de Indébito
:

2.

PRELIMINAR: NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, REJEITADA.

3.

E
m que pese as alegações da recorrente, especialmente quanto aos juros incidentes no Contrato de Financiamento de Veículo firmado entre as partes, que esta matéria tem cunho unicamente de direito, uma vez versar sobre incidência de juros remuneratórios sobre o valor financiado.

4.

A prova pericial tornou-se desnecessária e inócua pela juntada pela própria recorrente de planilha de cálculo, em que apresenta contraposição aos índices indicados na Cédula Bancária, afastando ainda mais a nulidade suscitada e ratificando o julgamento antecipado da lide, a teor do art. 355, I do CPC.

5.

MÉRITO

6.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de
error in judiciando
, especialmente quanto à abusividade das cláusulas contratuais e cobrança de taxas e tarifas, tais, quais:
Tarifa de Emissão de Carnê, Tarifa de cadastro, IOF, Comissão de
P
ermanência, serviços de terceiros, consoante
art. 17 da Resolução-CMN 3.954/2011 e

taxa de avaliação do bem e de registro do contrato.

7.

A
questão principal volta-se à alegação de nulidade das Cláusulas do Contrato de Financiamento entabulado entre os litigantes, sob a alegação de abusividade, especialmente quanto aos juros fixados e taxas então cobradas.

8.

Em que pese a alegação de abusividade das taxas de juros, insta consignar que encontra-se indicada a taxa mensal de 2,68% (dois vírgula sessenta e oito por cento), anual de 37,37% (trinta e sete vírgula trinta e sete por cento), com primeiro vencimento para 26/09/2013 (ID
5354953 - Pág. 10
), em que a Taxa Média do Mercado variava entre 0,86% (zero vírgula oitenta e seis por cento) e 3,72% (três vírgula setenta e dois por cento) ao mês, conforme Tabela disponível do sítio do Banco Central (
www.bcb.gov.br
), estando, outrossim, cumprido o dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor.

9.

Especificamente quanto à alegação de abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, resta afastada, conforme o orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que: “
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Súmulas 382, 379, 380, STJ e o Recurso Repetitivo n.° 1.061.530/RS.

10.

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito.

11.

A
s instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido, como no caso vertente.

12.

Quanto à alegação de que as Medidas Provisórias não deveriam prevalecer para autorizar as instituições financeiras a cobrar juros capitalizados mensalmente, por ofensa ao art. 7°, II da Lei Complementar n. 95/1998, insta consignar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que
as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido.

13.

A Comissão de Permanência é permitida desde que expressamente pactuada, conforme as taxas de mercado calculadas pelo Banco Central, não podendo seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Inviável sua cumulação com os juros remuneratórios, correção monetária, juros

moratórios ou multa moratória, o que restou observado na sentença atacada, conforme entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Súmulas 30, 294, 296 e 472, STJ

14.

Há pactuação da comissão de permanência (denominada como taxa de remuneração – operações em atraso), contudo, cumulada com outros encargos moratórios (multa e juros de mora), os quais devem ser afastados, permanecendo apenas a comissão como encargo moratório, com a consequente devolução, na forma da sentença, de valores eventualmente pagos a mais, a serem apurados em sede de liquidação.

15.

A
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30/04/2008, como in casu, porquanto entabulado em setembro/2019.
Recurso Repetitivo REsp nº 1.251.331/RS.

16.

Quanto ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) este é tributo cobrado pela União dos tomadores de crédito, que, in casu, é apelante, nos termos do art. 153 da Constituição Federal e respectivos regramentos, não havendo qualquer ilegalidade na sua cobrança.

17.

No que tange aos serviços de terceiros e das
taxas de avaliação do bem e de registro do contrato, igualmente não há ilegalidade, porquanto constantes do contrato e efetivamente prestadas.

18.

Recurso conhecido e parcialmente
provido, tão somente para afastar a cobrança da TAC e da TEC, as quais deverão ser devolvidas em dobro, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mantendo as demais disposições da sentença prolatada pelo MM. Juízo
a quo
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
tendo como partes

VIVIAN LUCIELLE DA COSTA ARAÚJO

e
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
VIVIAN LUCIELLE DA COSTA ARAÚJO
, inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, ajuizada pela apelante em face de
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ora apelada,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A autora ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que firmou com a apelada Contrato de Financiamento do veículo descrito na inicial, aduzindo a abusividade de juros e demais encargos contratuais.

Considerando ausentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, deferindo, outrossim, os benefícios da Justiça Gratuita (ID
5354951
).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
5354955
) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de não demonstração de abusividade contratual.

Consta ainda do
decisum
, a dispensa da autora do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, face o deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformada, Vivian Lucielle da Costa Araújo interpôs recurso de Apelação (ID
5354956
).

Preliminarmente, suscita nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide, o qual lhe impediu de produzir provas suficientes à comprovação de sua tese.

No mérito, afirma a ocorrência de
error in judicando
, à vista da impossibilidade de capitalização de juros

Aduz que o contrato entabulado entre as partes tem natureza de adesão, não havendo o cumprimento do dever de informação previsto no art. 54, §3° do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta violação ao art. 7°, II da Lei Complementar n.° 95/1998, refutando a possibilidade de capitalização de juros com fundamento em Medidas Provisórias.

Aduz
error in judiciando
, suscitando
ilegalidade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê, Tarifa de cadastro, IOF e Comissão de
P
ermanência, aduzindo que estas matérias já foram analisadas em sede de Recurso Repetitivo.

Requer a procedência de seu recurso com a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID
5354957
), o Banco apelado pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
5354959
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
5355532
), tendo, em que pese as Petições ID
5355532 e 5435361,
a conciliação restado infrutífera.

É o relatório, com pedido de inclusão do feito para julgamento, nos termos art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie, analiso a questão preliminar suscitada pela apelante.

PRELIMINAR: NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Aduz cerceamento de defesa, por impossibilidade de julgamento antecipado da lide ante a necessidade de produção de provas, uma vez não ser a matéria exclusivamente de direito.

Analisados os autos, verifico, em que pese as alegações do recorrente, especialmente quanto aos juros incidentes no Contrato de Financiamento de Veículo firmado entre as partes, que esta matéria tem cunho unicamente de direito, uma vez versar sobre incidência de juros remuneratórios sobre o valor financiado.

Aliás, a prova pericial tornou-se desnecessária e inócua pela juntada pela própria recorrente de planilha de cálculo, em que apresenta contraposição aos índices indicados na Cédula Bancária, afastando ainda mais a nulidade suscitada e ratificando o julgamento antecipado da lide, a teor do art. 355, I do CPC.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO

REVISIONAL
.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. INOCORRÊNCIA. Não há
cerceamento
de
defesa
quando, pelo
julgamento

antecipado
da
lide
, à parte não foi oportunizada a produção probatória, uma vez que na revisão de contratos a matéria é

exclusivamente de Hdireito. MÉRITO DO APELO. RAZÕES DISSOCIADAS. O mérito do recurso de apelação não merece ser conhecido, porquanto suas alegações não atacam os fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido de revisão das cláusulas contratuais do contrato de
financiamento
nº 4256026064, enquanto as razões recursais limitam-se a requerer a descaracterização do contrato de leasing para compra e venda e a devolução do valor residual garantido, sustentando, ainda, a ausência de notificação para constituição em mora. REJEITARAM A PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E, NO MÉRITO, NÃO CONHECERAM O APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056327612, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 26/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

REVISIONAL
DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
DE BENS GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO

ANTECIPADO
DA
LIDE
. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. MATÉRIA DE DIREITO.

Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, o
julgamento

antecipado
da
Ação

Revisional
de Contrato, com a apresentação do instrumento contratual, sem a produção das demais provas pretendidas pelo autor, não constitui
cerceamento
de
defesa
. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70062702386, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 18/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos.

II.- O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias.

III. - O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

Agravo Regimental improvido.

(AgRg no Ag 1166394/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 06/11/2009)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de
error in judiciando
, especialmente quanto à abusividade das cláusulas contratuais e cobrança de taxas e tarifas, tais, quais:
Tarifa de Emissão de Carnê, Tarifa de cadastro, IOF, Comissão de
P
ermanência, serviços de terceiros, consoante
a
rt. 17 da Resolução-CMN 3.954/2011 e taxa de avaliação do bem e de registro do contrato.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de nulidade das Cláusulas do Contrato de Financiamento entabulado entre os litigantes, sob a alegação de abusividade, especialmente quanto aos juros fixados e taxas então cobradas.

Em que pese a alegação de abusividade das taxas de juros, insta consignar que encontra-se indicada a taxa mensal de 2,68% (dois vírgula sessenta e oito por cento), anual de 37,37% (trinta e sete vírgula trinta e sete por cento), com primeiro vencimento para 26/09/2013 (ID
5354953 - Pág. 10
), em que a Taxa Média do Mercado variava entre 0,86% (zero vírgula oitenta e seis por cento) e 3,72% (três vírgula setenta e dois por cento) ao mês, conforme Tabela disponível do sítio do Banco Central (
www.bcb.gov.br
), estando, outrossim, cumprido o dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor.

Especificamente quanto à alegação de abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme o orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que: “
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

(...)

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Ademais, a Súmula 380/STJ orienta que: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", salientando que a temática ora em apreciação foi decida à luz da temática dos Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi no Resp n. 1.061.530:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial;

contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR

O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO

É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora

e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)

A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

E, assim, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014)

Nesse sentido, importante consignar que
as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Quanto à alegação de que as Medidas Provisórias não deveriam prevalecer para autorizar as instituições financeiras a cobrar juros capitalizados mensalmente, por ofensa ao art. 7°, II da Lei Complementar n. 95/1998, insta consignar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que
as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Na mesma linha, a Comissão de Permanência é permitida desde que expressamente pactuada, conforme as taxas de mercado calculadas pelo Banco Central, não podendo seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

Todavia, inviável sua cumulação com os juros remuneratórios, correção monetária, juros

moratórios ou multa moratória, o que restou observado na sentença atacada, conforme entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 30 do STJ:
“A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

Súmula nº 294 do STJ:

“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”
.

Súmula nº 296 do STJ:

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

Súmula 472 do STJ:
“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso, há pactuação da comissão de permanência (denominada como taxa de remuneração – operações em atraso), contudo, cumulada com outros encargos moratórios (multa e juros de mora), os quais devem ser afastados, permanecendo apenas a comissão como encargo moratório.

Ademais, a
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30/04/2008, como in casu.

O Superior Tribunal de Justiça, na seara dos Recursos Repetitivos dirimiu, na linha do acima exposto, a matéria, quando do julgamento do REsp nº 1.251.331/RS,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).

2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).

3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

4.

Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

6.
A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de

"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (Grifos nossos)

No mesmo sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO CONTRATUAL.. (...) Tarifas TAC e TEC: a validade da cobrança dessas tarifas circunscreve-se aos contratos celebrados até 30.04.2008, nos termos do REsp nº 1.255.573/RS e do Resp nº 1.251.331/RS, julgados sob o rito do art. 543-C, do CPC. (...). Apelo parcialmente provido; recurso adesivo parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70046951232, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 13/03/2014)”

“Ação revisional de contratos de crédito bancário. Juros remuneratórios e cláusulas análogas. (...) Com base no recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que não é legal a cobrança da taxa de abertura de crédito e tarifa de emissão de carnê após 30/4/2008, pois não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. (Apelação Cível Nº 70058033952, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 12/03/2014)”

Quanto ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) este é tributo cobrado pela União dos tomadores de crédito, que, in casu, é apelante, nos termos do art. 153 da Constituição Federal e respectivos regramentos, não havendo qualquer ilegalidade na sua cobrança.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS PARA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. TAC TEC.IOF. MORA. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. Juros remuneratórios: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)- Súmula 596/STF. A jurisprudência tem adotado como critério de aferição dos juros remuneratórios, a comparação entre o valor contratado e o valor médio publicado pelo BACEN. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios são inferiores à taxa média praticada pelo mercado para o período e modalidade da contratação, conforme consulta ao sítio do Banco Central do Brasil para, não havendo abusividade a ser reconhecida. Capitalização dos juros remuneratórios: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que clara e expressamente pactuada, o que restou atendido, conforme cláusula contratual. Tabela Price:. Com efeito, esta Corte reconhece a possibilidade de utilização da Tabela price como método de amortização,... contudo, assim como na capitalização, o sistema francês de amortização somente é admitido, quando expressamente convencionado no contrato. No caso dos autos, está expressamente demonstrada a contratação da tabela price, que deve ser mantida. Encargos moratórios: Resta pacificado que a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, os quais, por sua vez, têm seus limites estabelecidos na jurisprudência. REsp. nº 1.063.343/RS e Súmula 472 do STJ. No caso concreto, não há previsão no contrato e nem demonstração pela parte autora de cobrança de comissão de permanência fora dos parâmetros jurisprudenciais acima. Encargos para concessão do financiamento: Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.251.331/RS), permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira , ressalvada eventual abusividade no caso concreto, e não tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC). Porém, no caso dos... autos não há qualquer indicativo de cobrança destes encargos. Imposto sobre Operações Financeiras.
IOF. O IOF é tributo previsto na Lei nº 5.143/1966 e Decreto nº 6.306/2007 de incidência obrigatória e repassado à União. Não havendo nos autos comprovação de excesso ou erro no cálculo, não merece ser afastado
. Mora: O reconhecimento de cobrança abusiva de verbas da normalidade contratual (tais como emprego de juros remuneratórios excessivos e capitalização mensal), afasta a mora até a apresentação da nova conta. No caso concreto, mantida a mora, pois não reconhecida qualquer abusividade a ensejar o seu afastamento. Compensação/repetição de indébito: Não ocorrendo a revisão das cláusulas contratuais, descabe a repetição/compensação de valores já pago pela parte autora. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075648469, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 25/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70075648469 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 25/04/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018)

(Grifo nosso)

No que tange aos serviços de terceiros e das
taxas de avaliação do bem e de registro do contrato, igualmente não há ilegalidade, porquanto constantes do contrato e efetivamente prestadas, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PACTUAÇÃO. TAXA DE CADASTRO LICITUDE. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO QUANTO AO REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
É lícita a capitalização de juros remuneratórios por integrante do sistema financeiro nacional, se houver expressa contratação ocorrida após 31/03/2000. É licita a pactuação que inclua o valor devido a título de IOF no financiamento firmado entre as partes. A cobrança de taxa cadastro, é lícita, consoante entendimento cristalizado no julgamento do REsp nº 1255573/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, devendo incidir no início do relacionamento. A cobrança de taxa de registro e da taxa de avaliação do bem é lícita, todavia indispensável à comprovação da efetiva prestação do serviço. Ante a ausência de provas da prestação do serviço quanto ao registro de contrato, deve ser decotada a cobrança. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.

(TJ-MG - AC: 10000205127830001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

(Grifo nosso)

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar improcedente a pretensão esposada na inicial, acrescentando, outrossim, ao bojo de procedência autoral o afastamento das tarifas TAC e TEC que devem ser repetidas em dobro, porquanto decorrente de indébito, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente para afastar a cobrança da TAC e da TEC, as quais deverão ser devolvidas em dobro, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mantendo as demais disposições da sentença prolatada pelo MM. Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, 29/09/2021